Tribunal: TJMT
Processo: 1003120-08.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003120-08.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANE LORILEI KLEIN - CPF: 584.853.090-49 (RECORRIDO), RAFAEL DA ROSA KLEIN - CPF: 043.496.501-48 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1003120-08.2021.8.11.0037

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

BANCO FICSA S/A.

Recorrido(s):

ROSANE LORILEI KLEIN

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PRELIMINAR REJEITADA.

Conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010).

Portanto, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência deste juízo e reformar a sentença proferida.

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Reclamante declara na inicial que se deparou com numerário disponível em sua conta bancária, o qual desconhecia sua origem. Após apurar junto ao órgão previdenciário, descobriu que o saldo era inerente a empréstimo consignado, em que alega não ter contratado.

Ademais, observou que junto a mesma instituição financeira existia outro empréstimo consignado em que a demandante também alega não ter contratado, o qual, inclusive não recebeu o valor correspondente ao mesmo.

Por fim, afirma ter efetuado a devolução do valor à Recorrente, porém, esta permaneceu com os descontos junto ao seu benefício previdenciário.

Pois bem.
Muito embora tenha juntado contratos, acompanhados de cópia do documento pessoal da autora, tenho que não assiste razão à Recorrente. Explico:

Tão logo se deparado com o numerário oriundo do empréstimo questionado, a Recorrida procurou a instituição financeira demandada, onde procedeu com a devolução integral do valor, demonstrando, assim, o seu total desinteresse na contratação, onde mesmo com a devolução, as consignações permaneceram, o que, por si só, já demonstra a existência de falha na prestação dos serviços da Recorrente.

Saliento que, em que pese alegue que o pagamento realizado pela Recorrida foi assim efetuado por meio de boleto fraudado, verifico que seu código de barras inicia com o próprio código da instituição financeira demandada (336), constando ainda como beneficiário do pagamento a própria Recorrente.

Ou seja, eventual fraude, se existente, se deu no próprio Banco demandado, sendo este responsável pelos danos causados à consumidora, frente à teoria do risco da atividade.

Observo ainda que, em relação ao segundo empréstimo, em que a autora alega não ter recebido o numerário correspondente em sua conta, a Recorrente sequer trouxe o comprovante de transação, corroborando, assim, com a versão da consumidora.

De se ressaltar também que, o documento pessoal que acompanha os contratos é antigo, sendo que assim que a autora tomou conhecimento do mesmo, registrou o competente boletim de ocorrências.

Quanto aos contratos juntados, verifica-se que as assinaturas neles constantes divergem dos documentos inclusos na exordial, evidenciando-se, assim, a fraude na contratação. Senão vejamos:

Assinaturas dos Contratos
:

Assinaturas da Procuração e declaração de hipossuficiência
:

Portanto, escorreita a sentença que declarou a inexigibilidade da dívida apontada, condenando a Recorrente em danos morais.

Recurso da Reclamada conhecido e improvido.

DEVOLUÇÃO DOS VALORES. CONDENAÇÃO DEVIDA

Uma vez que não restou demonstrada a existência de relação jurídica entre os envolvidos, bem como observado que a autora procedeu com a devolução do único numerário disponível em sua conta, a restituição dos valores descontados em sua folha de pagamento, no valor de R$ 141,94, de forma dobrada, conforme estabelece o art. 42, parágrafo único do CDC, é medida a ser mantida no presente caso.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em virtude do desconto indevido de valores, além da necessidade de bloqueio da conta bancária da autora a fim de evitar nova da fraude.

MULTA A TÍTULO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR.

Descumprida a ordem judicial, mostra devida a condenação a título de seu descumprimento, sendo que o montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais) se mostra condizente com o caso, não merecendo alteração.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022